Tribunal: TJSP
Processo: 2038249-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - cédulas de crédito bancário - saldo residual após efetivação da penhora pelo sistema SISBAJUD - atualização dos cálculos a partir da transferência para a conta judicial, e não da efetivação do bloqueio - matéria anteriormente decidida, sem a interposição de recurso - preclusão - agravo improvido.